Tribunal: STF
Processo: MS 40517
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maxmiliano de Paiva Pereira, em causa própria, contra a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 



    Eis a narrativa apresentada pelo impetrante:



    O Impetrante apresentou, nos dias 29 de agosto de 2025; 01 e 17 de setembro de 2025, representação em face do Deputado Federal EDUARDO NANTES BOLSONARO, com fundamento no artigo 55, II e III, da Constituição Federal e nos artigos 21-E, 21-F, 244 e 9º, §1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ver doc. 05. 



    A Representação foi regularmente enviada a vários e-mails institucional da Câmara dos Deputados (presidencia@camara.leg.br; dep.hugomotta@camara.leg.br; ouvidoria@camara.leg.br e serpro.sgm@camara.leg.br), ver doc. 06, protocolada para apreciação da Mesa Diretora, a quem incumbe dar o devido encaminhamento, seja para a Corregedoria Parlamentar, seja para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 



    Ocorre que, passados vários dias, não houve qualquer despacho, encaminhamento ou resposta institucional, configurando-se omissão administrativa. 



    Tal omissão viola o direito líquido e certo do Impetrante de ver apreciada sua representação, previsto expressamente no Regimento Interno da Câmara (art. 9º, §1º), que assegura a qualquer cidadão legitimidade para provocar a Casa em casos de quebra de decoro parlamentar. (doc. 1, p. 2-3)



    Requer, ao fim:



    2. O recebimento do presente mandado de segurança, com a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora aprecie e dê encaminhamento à Representação já protocolada;



    3. No mérito, a confirmação da segurança, para garantir o direito líquido e certo do Impetrante; (doc. 1, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, o impetrante atribui ilegal omissão à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, por não ter dado o “devido encaminhamento” à representação, “seja para a Corregedoria Parlamentar, seja para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar” (doc. 1, p. 2)



    Da análise da documentação trazida aos autos, entretanto, não é sequer possível atribuir, de plano, à autoridade impetrada ilegalidade ou inobservância de prazo razoável para dar encaminhamento à representação formulada pelo impetrante, sobretudo considerando o lapso temporal decorrido desde o seu envio a e-mails institucionais da Casa Legislativa em 29/8/2025.



    Além disso, verifico que a Ouvidoria da Câmara respondeu o impetrante, em 1º/9/2025, com orientações para envio de demandas em outros canais (doc. 6, p. 3).



    Não bastasse isso, a Constituição Federal assegura à Câmara dos Deputados a prerrogativa de dispor sobre sua organização e funcionamento e de elaborar seu regimento interno, nos termos do art. 51, III e IV. Neste caso, disciplinam a matéria apresentada pelo impetrante tanto o Regimento Interno daquela Casa quanto o Código de Ética e o Regulamento do Conselho de Ética e decoro Parlamentar.



    O acolhimento da pretensão do impetrante, portanto, acabaria por exigir do Supremo Tribunal Federal que adentrasse em questão interna corporis da Câmara dos Deputados, quanto à eventual transgressão de previsões regimentais relativas a atos procedimentais e prazos para representação por alegada quebra de decoro de parlamentar.



    Contudo, esta Suprema Corte já assentou no Tema 1120 de Repercussão Geral que, “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. É o que, aliás, realcei no MS 40.180/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025.



    Em caso idêntico ao presente, o eminente Ministro Nunes Marques bem assentou que “inexiste direito líquido e certo a compelir a Mesa da Câmara a imprimir celeridade à tramitação de denúncia apresentada por particular, em face da autonomia conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo” (MS 40438, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/9/2025, p. 9 do voto).



    Na mesma direção, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu “competência exclusiva da casa legislativa para impulso e elaboração da pauta de suas atividade internas” (MS 25144 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28/2/2018).



    Como se vê, esta Suprema Corte tem posicionamento firme e deferente à atuação do Poder Legislativo em matérias relacionadas ao funcionamento interno dos seus órgãos e atinentes à atividade política por eles desempenhada. 



    Registro, nesse sentido, julgados que rejeitam a possibilidade de intervenção direta do Supremo Tribunal Federal sobre alegada omissão da Câmara dos Deputados em dar prosseguimento a requerimentos de impeachment:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OMISSÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. 1. Não se pode conhecer de pedido formulado contra o Presidente da República, porquanto o objeto da impetração é a atuação do Presidente da Câmara dos Deputados, consubstanciada na omissão em apreciar requerimento de impeachment protocolado pelos impetrantes. A autoridade coatora é o Presidente daquela Casa Legislativa e não o Chefe do Poder Executivo. 2. É inadmissível aplicar-se o instituto da revelia em relação ao Presidente da República, sob pena de ser proferido verdadeiro julgamento de natureza jurídico-política, com o reconhecimento da ocorrência de crime de responsabilidade. 3. A Constituição Federal e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados não preveem a fixação de prazo para que pedido de impeachment seja analisado pelo Presidente daquela Casa Legislativa. Invocar o uso de prazos da legislação administrativa é descabido, uma vez que o procedimento em discussão é eminentemente constitucional, de teor político e subordinado à discricionariedade dos agentes autorizados pela Carta da República. 4. Agravo interno desprovido. (MS 37083 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 26/8/2022 - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38034 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 31/5/2022 - grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Alegação de omissão do Presidente da Câmara dos Deputados relativamente à ausência de análise de pedido de impeachment formulado pelo agravante em desfavor do Presidente da República. Não ocorrência. Não demonstração do direito líquido e certo violado. Ausência de previsão legal ou constitucional de prazo para o exame do requerimento. Juízo de discricionariedade do chefe da respectiva Casa Legislativa que escapa ao controle judicial. Observância do princípio da separação de poderes. Agravo regimental não provido. (MS 37920 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/11/2021 - grifei)



    Dessa forma, inexiste direito líquido e certo a ser tutelado em mandado de segurança neste caso, tendo em vista jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    Posto isso, denego a segurança.



    Comunique-se o teor desta decisão à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator